Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do ente público e homologando cálculos apresentados pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato diverso daquele ao qual o exequente estava vinculado à época da propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito ao pagamento de diferenças de proventos de aposentadoria, em favor de servidores representados pelo SINDIRETA/DF.
4. O exequente estava filiado ao SAE/DF, sindicato específico da categoria funcional.
5. A representação sindical exclusiva, conforme o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inc. II, da CF/1988, impede o aproveitamento de título judicial obtido por sindicato diverso.
6. A jurisprudência do TJDFT, firmada no IRDR – Tema no 21, estabelece que apenas servidores da administração direta representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
7. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, inc. II. CPC, art. 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0700046-48.2025.8.07.0018, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 23.10.2025. TJDFT, AI, 0703011-53.2025.8.07.0000, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, p. 20.05.2025. TJDFT, APC, 0702169-19.2025.8.07.0018, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, p. 03.11.2025.